Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSÃO PARCIAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ALÍNEA “B” DO INCISO II DO § 1o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Decisão monocrática que não conhece de recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade não é decisão de mérito para fins do artigo 966 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser impugnada via de ação rescisória.
2. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito.
3. Na hipótese, considerando as premissas assentadas pela decisão de mérito hostilizada e que são jurisprudencialmente justificadas, a pretensão do autor estava prescrita em virtude do transcurso do prazo prescricional de 1 (um) ano, porquanto teve ciência inequívoca de sua incapacidade em abril de 2013, requereu administrativamente a indenização securitária em novembro de 2018, pedido negado em dezembro de 2018, tendo ajuizado a ação ordinária de cobrança somente em 9.12.2021. Desse modo, não se vislumbra no caso dos autos manifesta violação do disposto na alínea “b” do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil.
4. Ação rescisória parcialmente admitida. Pedido improcedente.